Tribunal: TJMT
Processo: 1024760-13.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024760-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (AGRAVADO), BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 45.713.971/0001-17 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, QUE RESULTOU POSITIVA – ENDEREÇO PARA ONDE A AR FOI ENVIADA, CORRESPONDENTE AO MESMO ENDEREÇO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA CONSEGUIU APREENDER O BEM – MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA EMPRESA AGRAVANTE NÃO EVIDENCIADO - MORA
NÃO COMPROVADA –
DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.132 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO

QUE PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.132 do STJ, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Apesar do entendimento que se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, conforme Tema 1.132 do STJ,

no caso em tela
,
não pode ser aplicada, posto que pela certidão do oficial de justiça juntada no id nº 131338057, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens no mesmo endereço constante na notificação (id nº ID Nº 129297609), demonstrando que a empresa agravante não mudou de endereço.

Se a

expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id nº 1313380571
)
foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, resultou positiva, demonstrando que o endereço para onde a AR foi enviada é o mesmo que o oficial de justiça conseguiu apreender o bens, não se cogita de mudança de endereço pela empresa agravante, de modo que a

notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, ainda mais, quando o

agravado nem mesmo procurou esgotar os meios de notificação do devedor fiduciário.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024760-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP

AGRAVADO: BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id nº 205378668 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta Egrégia Câmara deu provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento interposto pela

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP

reconhecendo
inválida a
notificação constante no id nº

129297611 – autos de origem.

Em

01/04/2024, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiçaem sede de

recurso repetitivo (id. 208077166).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1024760-13.2023.8.11.0000

diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132.

Na ocasião do julgamento do Agravo, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“(...)
Importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.

O art. 3º do citado dispositivo prevê, em seu
caput
, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.

Já o § 2º, do art. 2º, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Analisando detidamente os autos, a notificação (ID Nº 129297611) foi remetida para o endereço constante do contrato – ROD MT 351 KM 6 , SN - EST VELHA CUIABA LT 7 E 8 QD 1 - ALVORADA - 78048-000- CUIABA – MT (ID Nº 129297609) de modo que o AR deixou de ser entregue e foi devolvida com o motivo “mudou-se”

Ocorre que, da expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id nº 1313380571
)
foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, resultou positiva
,
demonstrando que o endereço para onde a AR foi enviada é o mesmo que o oficial de justiça conseguiu apreender o bens,
não sendo cogitado a mudança de endereço pela empresa agravante
(id nº 131338057).

Portanto, apesar do entendimento que se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, no caso em tela
,
não pode ser aplicada, posto que pela certidão do oficial de justiça juntada no id nº 131338057, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens no mesmo endereço constante na notificação (id nº ID Nº 129297609, demonstrando que a empresa agravante não mudou de endereço.

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o agravado nem mesmo procurou esgotar os meios de notificação do devedor fiduciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, a qual foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há comprovação de foram esgotados os meios para notificar o devedor, e, tampouco, o posterior protesto do título.

(N.U 1021794-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022) (g.n).

Assim, observando-se irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69, resta prejudicada a mora e, portanto, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão.
(id nº 191177653)

Pois bem. O caso é de manutenção do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (
TEMA 1132
), nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Entretanto, no presente caso, nota-se que o v. acórdão do agravo de instrumento deu provimento ao recurso da agravante
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP

reconhecendo
inválida a
notificação constante no id nº

129297611 – autos de origem, já que apesar de ser r
emetida para o endereço constante do contrato – ROD MT 351 KM 6 , SN - EST VELHA CUIABA LT 7 E 8 QD 1 - ALVORADA - 78048-000- CUIABA – MT (ID Nº 129297609), o AR deixou de ser entregue e foi devolvida com o motivo “mudou-se”. Ocorre que, da expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id nº 1313380571
)
foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, resultou positiva
,
demonstrando que o endereço para onde a AR foi enviada é o mesmo que o oficial de justiça conseguiu apreender o bens,
não sendo cogitado a mudança de endereço pela empresa agravante
(id nº 131338057).

Desta forma, apesar do entendimento que se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, no caso em tela
,
não pode ser aplicada, posto que pela certidão do oficial de justiça juntada no id nº 131338057, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens no mesmo endereço constante na notificação (id nº ID Nº 129297609), demonstrando que a empresa agravante não mudou de endereço.

Portanto, a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o agravado nem mesmo procurou esgotar os meios de notificação do devedor fiduciário.

Forte nessas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação,

e,
consequentemente, mantenho o acórdão exarado no id nº 194518687 que proveu o agravo de instrumento interposto por
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP – EPP
, nos termos do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024